Tribunal: TJES
Processo: 5034964-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034964-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: LEANDRO VITORIANO LOUREIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. FRAUDE EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5034964-48.2024.8.08.0048

Recorrente: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido: LEANDRO VITORIANO LOUREIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da cessão de crédito discutida nos autos, e, por tais motivos, julgou procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência do débito cobrado, objeto da restrição negativa (R$ 1.287,73);
(ii)
condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o recorrente não logrou êxito na comprovação da validade do débito, pois não demonstrou o vínculo do recorrido com o Banco do Brasil e não demonstrou o efetivo benefício do empréstimo.

Assim, considerando que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a origem e a validade do débito, a conduta de inclusão do nome do recorrido nos órgãos de restrição ao crédito foi indevida, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito e do contrato.

Todavia, apesar do
indevido apontamento, o extrato de débitos carreado pela própria parte recorrente demonstra a existência de restrições ativas e legítimas em nome do recorrido, promovidas por terceiros (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e NU FINANCEIRA S/A), em período contemporâneo à anotação reputada indevida (id. 15767139).

Assim, segundo o enunciado sumular nº 385 do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido:

APELAÇÃO- PROTESTO INDEVIDO- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA- DÉBITOS LEGÍTIMOS PREEXISTENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. -Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ: -Conforme dispõe a Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000350-58 .2023.8.26.0068 Carapicuíba, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Dessa forma, considerando que o recorrido já possuía seu crédito comprometido por dívidas legítimas e não quitadas, a anotação indevida efetuada pela parte recorrente não gerou ofensa autônoma aos atributos da personalidade, pois o abalo de crédito já estava configurado.

Portanto, a condenação em danos morais não pode prosperar, devendo ser reformada a sentença de origem nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)